Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704187-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Miriam Cassia de Lima Martins Guilherme Schaff Goncalves Silva Agravados: Joselita de Brito de Escobar Saleem Ahmed Zaheer H Jomaa e G44 Mineração Ltda G44 Mineração Ltda Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miriam Cassia de Lima Martins e Guilherme Schaff Goncalves Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0738624-10.2020.8.07.0001, assim redigida: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No caso dos autos, não obstante os documentos anexados ao processo com o objetivo de demonstrar que faz jus a gratuidade de justiça, a parte autora teve condições de realizar aporte financeiro de grande volume para investimento, valores que são contraditórios com a alegação de hipossuficiência econômica e com os documentos de renda anexados ao processo. Considerando o valor contrato celebrado entre as partes, bem como a natureza do pacto , não é razoável supor os autores não possam pagar as custas do processo. Ademais, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 23189478), em síntese, que são pessoas economicamente hipossuficientes e não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do núcleo familiar. Sustentam que a atual única fonte de renda é oriunda da venda de alimentos, a despeito das respectivas formações profissionais (dentista e bacharel em direito), bem como que a quantia em dinheiro investida nas aplicações oferecidas pelos agravados foi obtida por meio da venda de bens dos ora recorrentes. Também argumentam que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto justamente a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes requerem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a existência de provas a respeito da alegada situação de hipossuficiência dos agravantes. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Os recorrentes, no entanto, obtêm rendimentos modestos por meio da atuação empresarial, por meio da gestão de microempresa, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de cada qual (Id. 23189482, Id. 23189483, Id. 23189484, Id. 23189485 e Id. 23189486). Observa-se que os recursos financeiros aplicados nos supostos investimentos oferecidos pelos recorridos, acusados de organizar o empreendimento ilícito conhecido como “pirâmide financeira”, foram obtidos a partir da venda de imóvel e automóvel (Id. 23189487 e Id. 23189488). Ademais, o segundo recorrente (Guilherme Schaff Goncalves Silva) se encontra acometido por “esclerose múltipla”, situação que efetivamente interfere em sua disponibilidade financeira para arcar com as despesas do processo. O cenário descrito, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica dos recorrentes e pode ser reavaliada a qualquer momento, até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé os demandantes poderão ser condenados ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelos recorrentes, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal. Além disso, estão em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder aos recorrentes a gratuidade de justiça e determinar ao Juízo singular que prossiga com o curso do processo principal sem que exija o prévio recolhimento do valor relativo ao adiantamento das custas iniciais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator